Tribunal: TJMT
Processo: 0003876-24.2012.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003876-24.2012.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA IOLANDA MACHADO - CPF: 041.544.181-14 (VÍTIMA), JOSE JUNIOR HONORIO - CPF: 939.548.671-68 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JÚRI POPULAR–
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se a decisão de
pronúncia
de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal).

Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de
pronúncia
e a submissão do recorrente perante o Tribunal do Júri, momento em que poderão ser dirimidas as dúvidas no tocante à autoria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Júnior Honório
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal

(código 81682), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do Código Penal (Id. 23744478).

Inconformada, a defesa pleiteia a despronúncia, alegando a necessidade de reanálise das provas, notadamente em razão da negativa de autoria (Id. 23744490).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 23744491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 30618974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...)“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 29 de setembro de 1980, por volta das 19h30min, em frente à residência localizada na avenida Bahia, 875, município de Pontes e Lacerda- MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi,
JOSÉ JÚNIOR HONÓRIO
tentou matar a vítima
Jéssica Iolanda Machado
, através de um disparo de arma de fogo, não logrando seu intento funesto por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, a vítima Jéssica era amiga de Anna Caroline da Silva de Souza, namorada do acusado, sendo que, por ocasião dos fatos, ambas encontravam-se na residência de Jéssica.

Infere-se que Anna Caroline recebeu uma ligação, via telefone celular, de
JOSÉ JÚNIOR HONÓRIO
, momento em que solicitou para Jéssica que atendesse ao celular, pois não desejava conversar com o acusado em razão de desavenças pretérita.

Assim, a vítima Jéssica atendeu ao telefonema, ao que passou a discutir com o acusado, o qual lhe ameaçou de morte.

Passados alguns instantes, Anna Caroline deixou a residência da vítima Jéssica e estava caminhando ao longo da via pública, quando deparou com o acusado, que pilotava uma motocicleta.

Infere-se que
JOSÉ JÚNIOR HONÓRIO
determinou à Anna Caroline que montasse na garupa da motocicleta, momento em que passou a conduzir o veículo em direção à residência da vítima.

Por fim, dessume-se que a vítima Jéssica se encontrava em frente à sua residência, quando o acusado passou de motocicleta e sacou um revólver, vindo a desferir um disparo em direção à vítima, o qual somente não lhe atingiu por erro de pontaria.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado na sequência (...)”
(Id. 23743954).

Apesar de constar na denúncia a data supracitada, frise-se que os fatos apurados ocorreram na data de 22 de outubro de 2012.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para pronunciar o acusado pela suposta prática do crime homicídio tentado.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando a reanálise probatória, diante da negativa de autoria.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, que tem por objetivo apenas a deliberação sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, de modo que não é necessária prova incontestável para tanto, bastando que o togado se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de o réu ter praticado o suposto crime narrado na denúncia.

No presente caso, a
materialidade
encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 23743956), boletim de ocorrência (Id. 23743964), laudo de exame de corpo de delito (Id. 23743970), bem como pelas provas orais colhidas.

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de
autoria
em desfavor do recorrente.

O recorrente, quando ouvido perante a autoridade policial (Id. 23743961), admitiu ter efetuado um disparo em frente à residência da vítima. Confira-se:

“(...) admite que efetuou 01 (um) disparo de revólver em frente à casa da JESSICA na Rua Bahia; QUE estava na pilotando sua motocicleta Yamaha YBR azul e sua namorada CAROL estava na garupa; QUE quando o declarante foi até o salão de beleza pegar o capacete da CAROL um senhor juntamente com mais 02 (dois) rapazes o ameaçou dizendo: " E você que quer matar minha filha

que vou te matar"; QUE o interrogado saiu correndo montou na moto e foi para sua casa e encontrou CAROL no caminho; QUE segundo o interrogado ele juntamente com CAROL foram até a sua casa e ele pegou um revólver calibre 38; QUE esse revólver pertence ao interrogado; QUE ao passar em frente à casa de JESSICA viu um rapaz sacando uma arma e com isso efetuou o disparo; QUE esse disparo foi para o lado direito em direção ao salão; QUE após o disparo deixou a Carol na casa dela e ao sair para guardar o

revólver percebeu que não estava em

sua cintura; QUE voltou nas proximidades do local para procurar o revólver e nesse momento foi preso pela polícia militar (...)”.

Em juízo, esclareceu que, apesar de ter discutido por telefone com a vítima, uns dez minutos antes, quando esta lhe disse:
“vem na minha casa se você for homem
”, não atirou em direção a esta, apenas revidou um disparo efetuado por um terceiro – pessoa que não conseguiu visualizar (mídia digital - Id. 2374493).

A vítima
Jéssica Iolanda Machado
, quando ouvida em Juízo, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, ratificando a versão apresentada perante a autoridade policial. Veja-se:

“(...) eu chamei ela pra ir comigo na loja, na moto estrela, ai nos foi a pé, aí foi a hora que ele ficou ligando para ela (...); eu peguei o celular da mão dela e escutei ele falando “passa o telefone pra Jéssica que eu vou matar ela”, eu escutei (...); ai demorou um pouco, que foi na boquinha da noite, eu reconheci ela porque ela estava atrás da moto com ele, que ela tem um cabelão, aí foi a hora que ele fez assim e puxou a arma e disparou, estava eu e meus dois irmãos na frente da minha casa (...); Pergunta da Promotora de Justiça: quantos disparos que ele fez? Foi um só...”
(mídia digital - Id. 2374493).

Em juízo, a testemunha
Anna Caroline da Silva de Souza
confirmou sua versão apresentada em sede policial (Id. 23743960), afirmando que estava com o recorrente no momento em que ele desferiu um disparo de arma de fogo na direção da vítima. Disse, também, que, antes do disparo, o réu tinha ameaçado Jéssica de morte, por telefone (mídia digital - Id. 2374493).

A informante
Nanzeti Aparecida Pinto
, mãe da vítima, também confirmou em juízo os fatos narrados em sede policial (Id. 23743960), relatando ter presenciado a filha bastante nervosa, por ter sido ameaçada de morte pelo recorrente e que viu o momento em que ele desferiu um tiro com arma de fogo na direção da vítima, o que também foi presenciado por outras pessoas (mídia digital - Id. 2374493).

O Policial Militar que atendeu a ocorrência,
Cleison de Oliveira Lima
, quando inquirido em audiência, ratificou as declarações prestadas durante a autoridade policial,
in verbis:

“(...) eu estava de serviço e fomos sim na casa da Jéssica atender uma ocorrência; ela tinha se desentendido com o acusado; ele teria efetuado um disparo de arma de fogo em direção à vítima; quando nós chegamos no local ele não se encontrava, mas tinha perfuração de arma de fogo na parede; fazendo diligências ali pela região, localizamos ele parado na esquina acima da residência dela olhando a nossa ação, ele estava numa moto azul, foi abordado, preso e reconhecido pela vítima (...)

(mídia digital - Id. 2374493).

Necessário ressaltar que, em casos de pronúncia, deve-se evitar a aprofundada análise da prova, para não influir no convencimento dos juízes naturais da causa.

Sobre a decisão de pronúncia, nos ensina o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, 2009, p. 647):

"Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza".

Assim, tem-se que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

No caso em exame, a prova testemunhal aponta o envolvimento do recorrente com o fato delituoso, o que permite a confirmação da pronúncia, a fim de que o julgamento definitivo fique ao encargo do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“(...).
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
(N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020, DJe 12.8.2020).

Desta maneira, levando em consideração os elementos indiciários constantes dos autos exaustivamente expostos na decisão proferida em primeira instância, não há outra solução a não ser a submissão do recorrente ao júri popular.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020